Tribunal: TJDFT
Processo: 0740877-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO – GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – CARGA HORÁRIA 40 HORAS – DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NRAD). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 2o da lei distrital no 2.339/99, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, será de vinte por cento sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com: i) jornada de trabalho de quarenta horas semanais; ii) prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
2. Merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido da autora no sentido de receber os valores retroativos referentes aquela gratificação. A autora provou documentalmente o preenchimento de ambos os requisitos para a percepção daquela gratificação, quais sejam, exercício de carga horária semanal de 40 horas e lotação no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (ID Num. Num. 32174284 e ID Num. 32174295 - Pág. 3). Os valores devidos à servidora estão bem demonstrados pela planilha apresentada, conforme documento de ID Num. 32174286.
4. Nesse sentido tem sido o posicionamento consolidado desta Turma Recursal, como ilustra o recente acórdão no 1383107, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, publicado no DJE: 16/11/2021.
5. No que tange ao valor devido, adoto o valor nominal da planilha acima referida (R$ 31.137,95).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 31.137,95 corrigido monetariamente pelo IPCA-Ea partir de quando devida cada parcela, por todo o período, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
6. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.